Tribunal: STF
Processo: RE 68335
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO.- DECISÃO QUE, AO NÃO CONCEDER
CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, NÃO NEGOU VIGENCIA A
DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL.- AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE JULGADO,
PARA DEMONSTRAÇÃO DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.- RECURSO SEM NENHUMA
FUNDAMENTAÇÃO, RELATIVAMENTE A PRETENSAO DE ELEVAÇÃO DE HONORARIOS
ADVOCATICIOS.- NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO